Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709829-93.2022.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: NATANAEL MARTINS MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, e 277 do CPC, sustentando que, independentemente das informações contidas na notificação, a mora já existia e era de conhecimento inequívoco do recorrido, posto que o valor da prestação inadimplida era certo e havia prazo fixado para o seu pagamento. Aduz que todos os demais elementos contidos na notificação guardam absoluta correlação com o contrato firmado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, e 277 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) No caso dos autos, em que pesem os argumentos do Apelante pela validade da notificação extrajudicial colacionada, verifica-se que essa se refere a uma cédula de crédito bancário distinta da que instrui a inicial. Verifico que a busca e apreensão foi requerida com base no contrato de financiamento de no 525169911, enquanto na notificação de ID 140724597 consta que o contrato vencido recebeu o no 20035634528. Assim, o número contido na notificação não corresponde ao número do contrato indicado nos autos. (...) Portanto, a notificação apresentada não está apta a comprovar a mora do apelado, tampouco permite a continuidade da demanda pela falta de documento imprescindível a sua propositura. Isso porque se refere a contrato alheio ao discutido” (ID 49175023 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030